Tribunal: TJDFT
Processo: 0020841-64.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto ao acórdão de ID Num. 46985257, com trânsito em julgado em 15.05.2023 (ID 46985257 - Pág. 176), para requererem no prazo de cinco dias, caso queiram, o que entenderem de direito. Transcorrido in albis o prazo legal, certifique-se e arquivem-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator